Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710768-53.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELCE MEIRE FERREIRA MENDES EMBARGADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada de inovação recursal (ID 30390425). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator